Tribunal: TJMT
Processo: 1001886-81.2021.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001886-81.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVERTON DE OLIVEIRA SCHWINGEL - CPF: 045.566.081-63 (APELANTE), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
APRECIAÇÃO EQUITATIVA

–

ART. 85, §8º, DO CPC –
ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSÁRIA MAJORAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora arque integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001886-81.2021.8.11.0007

APELANTE:

EVERTON DE OLIVEIRA SCHWINGEL

APELADA:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EVERTON DE OLIVEIRA SCHWINGEL
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta,
Dr. Antônio Fábio da Silva Marquezini
, que nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, julgou parcialmente
procedente
o pedido inicial, para condenar a apelada ao pagamento da indenização no importe
R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais
)
,
a título de indenização, corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da citação.

Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, pretende o autor a condenação da seguradora no pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, sob o fundamento de que foi a segurado quem deu causa a ação.

Sustenta que teve seu pedido favorável, pelo que entende que o fato de receber valor menor do colocado na inicial, por si só, não enseja a obrigação de arcar com as custas e honorários, nem mesmo em sucumbência recíproca.

Requer, assim, o provimento do recurso para fins de reformar a sentença hostilizada, devendo a apelada arcar com a integralidade das custas e honorários advocatícios.

A apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 124720393).

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certificado no Id 124753157.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem,
EVERTON DE OLIVEIRA SCHWINGEL

ajuizou

a

presente ação de
cobrança em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau, de acordo com a orientação jurisprudencial e aplicação da Tabelada SUSEP (proporcionalmente ao grau da lesão sofrida), julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a ora apelada ao pagamento da quantia de R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais) a título de indenização, acrescidos de juros e correção monetária. Por fim, entendendo que a parte ré sucumbiu minimamente, conden
ou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC e do artigo 11, §1º da Lei nº.
1.060/50.

Não se conformando com o
decisum
, o autor interpõe o presente apelo, postulando pela reforma parcial da sentença,
para o fim de ser a companhia recorrida condenada na integralidade das custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que não há que se falar em sucumbência recíproca.

A irresignação merece acolhida.

É que em ação de cobrança de seguro DPVAT, mesmo que o valor da condenação seja inferior ao pleiteado na inicial, devem os ônus da sucumbência recair sobre a parte requerida, não havendo sucumbência recíproca em tal hipótese.

A propósito, neste mesmo sentido já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT –
INDENIZAÇÃO DO SEGURO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA
–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO. Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora arque integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A verba honorária arbitrada pelo juízo a quo se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que deve ser mantida. A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.”
(TJ-MT 00232348020158110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/11/2020)

Por outro lado, é cediço que os honorários advocatícios sucumbenciais, previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil, são arbitrados, pelo MM. Juiz, e suportados pela parte vencida, em contrapartida ao trabalho realizado, pelo advogado da parte vencedora, na demanda judicial.

Destarte, os honorários de sucumbência devem ser fixados, quando houver condenação, via de regra, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou sobre o proveito econômico da parte, levando-se em consideração o grau de zelo do causídico, o lugar de prestação do serviço, o tempo despendido, bem como, a natureza e a importância da causa. Confira-se:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

No entanto, nas ações em que o proveito econômico for inestimável, ou irrisório, a fixação dos respectivos honorários, por força da disposição expressa no referido ordenamento processual, deve dar-se de forma equitativa. Veja-se:

“§ 8º. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

No caso dos autos, tendo em vista que o valor da condenação foi de
R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais)
, a verba honorária sucumbencial de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, baseando-se nos percentuais fixados no § 2º do artigo 85 do CPC/15, alcançaria um valor ínfimo (
R$337,50
), devendo, portanto, ser arbitrada equitativamente.

Por essa razão, entendo que a verba honorária merece ser majorada para
R$1.000,00 (um mil reais)
, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e está de acordo com o entendimento desta Câmara de Direito Público,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os juros de mora da indenização do seguro DPVAT devem incidir desde a citação, conforme estabelece o artigo 405 do Código Civil. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(TJMT Apelação Cível 0008998-12.2016.8.11.0002 – DES. DIRCEU DOS SANTOS – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)

Não é diferente o entendimento da colenda Quarta Câmara de Direito Privado, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA –
HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES
– RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório.”
(TJMT Apelação Cível 1038063-78.2017.8.11.0041 – DESA. SERLY MARCONDES ALVES – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Por fim, quanto à distribuição da sucumbência, tenho que merece redimensionamento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para inverter o ônus sucumbencial que ficar à cargo da seguradora ré, bem como majorar seu valor para R$1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022